Tribunal: TJMT
Processo: 1002812-71.2021.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002812-71.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CECILIA REWAPTU TSERETEME - CPF: 838.558.661-04 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
–
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
– PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
– MARCO INICIAL – 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO – ART. 27 DO CDC –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional das ações que versem sobre descontos indevidos de empréstimo consignado é contado da data do último desconto realizado.

No caso em exame, foi contemplado o prazo prescricional quinquenal, eis que o contrato findou-se em janeiro/2015 (desconto da última parcela) e a presente demanda somente foi ajuizada em março/2021, ou seja, mais de 06 (seis) anos após o último desconto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002812-71.2021.8.11.0004

APELANTE:

CECILIA REWAPTU TSERETEME

APELADO:

BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CECILIA REWAPTU TSERETEME
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dr.
Michell Lotfi Rocha da Silva
,
lançada
nos autos da
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais
proposta em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
,

que julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, II do CPC, ante o reconhecimento do instituto da prescrição.

Inconformada, a apelante aduz que deve ser aplicada como tese alternativa a interpretação correta do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano, razão pela qual não há falar em prescrição, porquanto o prazo prescricional apenas começa a correr a partir da ciência do dano, e esta ocorreu somente com a emissão do extrato de descontos do benefício previdenciário em seu favor.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de desconstituir o
decisum
e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento do feito (Id 95190499).

Contrarrazões ofertadas no Id 95190506, em que a instituição bancária rechaça os argumentos expedidos pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Paulo Ferreira Rocha,
deixa de opinar por não vislumbrar interesse ministerial (Id
98130954
).

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita. (Id 95560470).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CECILIA REWAPTU TSERETEME
ajuizou ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais
proposta em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
, objetivando a restituição, em dobro, dos valores descontados de seu benefício previdenciário, sustentando que não firmou o contrato no. 195119183, no valor de R$420,92 (quatrocentos e vinte reais e noventa e dois centavos), em 60 (sessenta) parcelas de R$13,36 (treze reais e trinta e seis centavos), que teve início em 02/2010. (Id 95190487)

O Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

Não se conformando com o teor do
decisum
, a apelante aduz, em suma, que a prescrição em ações que versam sobre a reparação civil de danos deve ter seu termo
a quo
estabelecido a partir da data da ciência inequívoca da ocorrência do evento danoso, que no presente caso se deu apenas quando obteve junto à autarquia previdenciária o extrato de empréstimos consignados, pelo que entende devida a reforma integral da sentença, com a remessa dos autos à origem para regular processamento.

Pois bem.
Em relação ao prazo prescricional, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 05 (cinco) anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

No caso dos autos, conforme afirmado pela própria autora no Id
95190487
, o
contrato de no. 195119183, teve início em 02/2010, sendo o seu valor na ordem de R$420,92 (quatrocentos e vinte reais e noventa e dois centavos), em 60 (sessenta) parcelas de R$13,36 (treze reais e trinta e seis centavos), com
a
última prestação descontada em janeiro/2015
, conforme extrato de Id
95190491
, ao passo que a ação em que se questiona a regularidade dos descontos foi ajuizada somente em
março/2021
, ou seja, mais de 6 (seis) anos após o último desconto.

Logo, a pretensão de devolução dos valores referentes a tal contrato está inteiramente prescrita, bem assim a de indenização por danos morais, de modo que não há quaisquer reparos na sentença hostilizada.

Nesse mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência hodierna, inclusive desta Corte. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
– FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(TJ-MT – AC: 10501587220198110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DA LESÃO – DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO TIDA POR INDEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019). 2. “O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020)”
(TJ-MT – AC: 10051981420178110037 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. "O prazo prescricional das ações que versem sobre descontos indevidos de empréstimos consignado é contada da data do último desconto realizado" (IRDR de n. 0801506-97.2016.8.12.0004/50000). II. Recurso conhecido e provido”
(TJ-MS – AC: 08213048220188120001 MS 0821304-82.2018.8.12.0001, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 19/12/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/01/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021